Tribunal: TCU
Processo: 007.218/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4528/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.218/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Borges Ciuffo (XXX.535.097-XX); Gabriela Schuler Vieira (XXX.440.967-XX); Gustavo dos Santos Martins (XXX.602.387-XX); Julia Pereira Lopes (XXX.591.487-XX); Juliana da Rocha Silva (XXX.239.427-XX); Lara Vieira Constancio Mota (XXX.037.837-XX); Leticia Melo Manhaes (XXX.827.617-XX); Luiz Claudio Ramos (XXX.975.177-XX); Patricia Silva Araujo Lucena (XXX.223.037-XX); Thiago Seraphim (XXX.467.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.